Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728741-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FARIA RIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado e transitado em julgado (ID 91201014 do processo referência). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator